Tribunal: TJDFT
Processo: 0717775-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717775-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEI OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: HESDDRAS FRANCO GOMES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Imissão na Posse – Incompetência – Conexão – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". A Decisão agravada, saneando o feito de origem, afastou as alegações de ilegitimidade passiva, incompetência do Juízo e o pedido de declínio de competência. Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de se sobrestar eventuais atos que visem o cumprimento da antecipação de tutela anteriormente deferida para imissão na posse da parte autora, aduzindo a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, além da conexão do feito com a Ação de Manutenção de Posse em trâmite junto a Juízo diverso. Não vislumbro razões para conceder a antecipação de tutela pleiteada. Inicialmente, quanto à Ação de Manutenção de Posse, em consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifico ter sido prolatada Sentença de extinção do feito, a qual foi objeto de Recurso de Apelação, estando atualmente tramitando junto ao Segundo Grau de Jurisdição. Com efeito, nos termos do artigo 55, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, os feitos conexos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Assim, havendo Sentença ainda não reformada naquele feito, incabível a reunião dos processos. No mais, quanto à inclusão da Caixa Econômica Federal na lide, tampouco vislumbro a probabilidade do argumento, porquanto a discussão nas Ações de Imissão de Posse adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse sentido, não havendo a declaração de nulidade de averbações referentes à consolidação da propriedade fiduciária e à sub-rogação dos direitos do imóvel, em análise sumária, não vislumbro ainda a probabilidade de provimento do recurso. Válido destacar que eventual pleito referente à irregularidade do procedimento de leilão do bem deve ser requerido em face da Caixa Econômica Federal junto à Justiça Federal, não sendo esta demanda o meio processual adequado para tanto. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator